Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700303-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em virtude de sua inadmissibilidade, ao fundamento de que o capítulo da decisão agravado é um mero despacho, pois não decide nenhuma questão processual nem se imiscui no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes (id 114644113). Nos autos do processo originário (feito n. 0721156-54.2021.8.07.0015) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14.6.2022 (id 127931244). Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator